Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721987-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: RICARDO BRAGA MOURA DECISÃO PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65657981, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (indenização por lucros cessantes c/c aplicação de multa contratual) movido por RICARDO BRAGA MOURA, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Vistos os autos. Por despacho proferido no Id 64131094, determinou-se a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar a existência de eventual excesso de execução. No Id 64281336, vieram os cálculos da contadoria. Intimadas as partes, a exequente manifestou concordância com os cálculos (Id 64287346). A executada anexou impugnação (Id 65043331), alegando que houve erro na realização dos cálculos pela contadoria, uma vez que realizou a atualização do valor do imóvel gradativamente em discordância quanto ao dispositivo expresso no item IV 2.1, do preâmbulo do contrato. Alega que os contratos devem ser atualizados pelo INCC, até a emissão do habite-se em 30/05/2017 e, após, pelo IGP-M/FGV até a data ou, alternativamente, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda novos cálculos atentando-se para os pontos apresentados. Observo que a parte executada não se manifestou quanto a informação de desistência do Agravo em Resp (Id 63909278), conforme determinado na parte final do despacho de Id 64131094. É o relatório do necessário. A impugnação apresentada pela parte devedora acerca dos cálculos da contadoria judicial não merece prosperar, uma vez que o órgão contador realizou os cálculos observando-se os indexadores do INCC e IGP-M/FGV, nas atualizações dos períodos reclamados pela devedora, conforme se extrai dos cálculos anexados no Id 64281336 - Pág. 7 e 8. Dos referidos cálculos, observa-se, ainda, que o excesso de execução alegado pelo executado na impugnação de Id 63877208 não restou configurado. Posto isso, REJEITO a impugnação ofertada pela parte executada no (Id 65043331) e homologo os cálculos apresentados pela contadoria no Id 64281336. Com efeito, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação (Id 63877208) e determino o prosseguimento do feito, intimando-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente apurado (Id 64281336 - Pág.1), qual seja, R$ 12.239,56. Ressalto que, na oportunidade, a parte devedora deverá se manifestar quanto ao disposto na parte final do ato de Id 64131094, dizendo sobre a informação de desistência do Agravo em Resp, conforme demonstrado no Id 63909278. Transcorrido o prazo determinado, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (id. 61867604, autos originários): 36.Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar multa moratória ao autor no valor de R$ 26.000,00(vinte e seis mil reais), referente ao período do inadimplemento na entrega do imóvel (27/09/2016 até 27/07/2017), sendo que o valor deverá ser atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação (29/11/2016) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (13/12/2016). 37.Resolvo o processo com exame do mérito, na forma dos artigos 487, inciso I, do CPC. 38.Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação. 39.Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se O acórdão reformou parcialmente a r. sentença (id. 61867607, autos originários), nos seguintes termos: “Dou parcial provimento à apelação do autor para: a) determinar que a quantia indenizatória mensal decorrente da aplicação da cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel seja apurada na fase de cumprimento de sentença, por simples cálculos aritméticos; e b) fixar como termo final da mora da Incorporadora-ré a data em que o autor foi imitido na posse do imóvel, em 18/06/18.” O agravado-exequente propôs o cumprimento de sentença, no qual apurou o valor devido de R$ 116.689,63 (id. 61867617, autos originários). A agravante-executada apresentou impugnação, na qual alegou excesso e indicou o valor devido de R$ 110.415,00 (id. 63877212), bem como efetuou o depósito judicial da referida importância (id. 63877221). Diante da divergência entre as partes, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (id. 64131094), a qual apurou o débito remanescente de R$ 12.239,56 (id. 64281336). O agravado-exequente anuiu com os cálculos (id. 64287346) e a agravante-executada apresentou impugnação (id. 65043331), aduzindo que “os contratos devem ser atualizados pelo INCC, até a emissão do habite-se em 30/05/2017, e após, pelo IGP-M/FGV, até a data de 18/06/2018, dia da efetiva entrega das chaves, a fim de se identificar o valor da multa contratual”. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Da análise dos cálculos elaborados pela Contadoria (id. 64281336, págs. 8-9), vê-se que foi utilizado o INCC de 25/04/2014 até 25/05/2017 e o IGPM de 25/05/2017 a 25/06/2018. A divergência apurada pela agravante-executada é, portanto, mínima, pois, no seu entender, o INCC deveria ter sido aplicado até 30/05/2017, e não até 25/05/2017; e o IGPM até 18/06/2018, e não até 25/06/2018. Ocorre que as datas de vencimento das parcelas, bem como os termos inicial e final dos cálculos de atualização realizados pela Contadoria, tomaram por parâmetro o dia 25 de cada mês, pois iniciou-se da data da celebração do contrato, em 25.04.14, em conformidade com o estipulado no item IV, 2.1, alíneas “a” e “b”, que trata dos índices de correção e respectivo período de incidência (id. 61867626, págs. 2 e 16). Logo, não há respaldo nos autos a amparar os períodos de incidência dos índices de correção defendidos pela agravante-executada. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora